Tribunal: TJMT
Processo: 1006401-49.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006401-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO), PLINIO CARLOS GOBBATO - CPF: 110.725.630-53 (AGRAVANTE), AGENOR ATHAYDE ANTONIO - CPF: 023.478.819-49 (AGRAVADO), SELITO IVO QUATRIN - CPF: 115.937.680-87 (AGRAVANTE), VILI BOROWSKI - CPF: 627.460.819-20 (AGRAVANTE), BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 163.387.669-15 (AGRAVADO), JACARANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 26.578.328/0001-83 (AGRAVADO), FELICIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 280.103.379-00 (ADVOGADO), DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS - CPF: 028.320.551-25 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA – RECURSO DESPROVIDO. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência

de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou

da

demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens

penhoráveis

ou eventual encerramento irregular das atividades da

empresa

não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt

no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PLINIO CARLOS GOBBATO, SELITO IVO QUATRIN E VILI BOROWSKI contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do “
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
” (Proc. nº 0001140-51.2017.8.11.0015 – Código: 288063), vinculado aos autos da ação de “
Execução
(Proc. n. 131/2003 – Código: 32102), ajuizada pelos agravantes, contra a JACARANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA- ME, julgou improcedente o pedido (cf. Id nº 123767472).

A parte agravante alega que está evidenciado o abuso de direito da parte executada, pois, desde 2003, os exequentes tentam receber o valor devido pela executada, sem obter êxito na penhora de bens; ademais, houve dissolução irregular da sociedade
“pela má administração dos sócios, bem como pela INATIVIDADE da Executada/Agravada, uma vez que em todos os órgãos de controle há pendências ou irregularidades”,
e o objeto social da empresa foi drasticamente desvirtuado,
“visto que se tratava de beneficiamento de arroz, com imóvel de grandes dimensões, e bem localizado na cidade, obviamente com veículos e maquinário de valor considerável, mas todo esse capital desapareceu”,
e valor desses bens só pode ter ido parar no patrimônio dos sócios.

Pede, pois, o provimento do recurso, determinando-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para que a execução recaia sobre a pessoa dos seus sócios Benedito de Oliveira e Agenor Athayde Antônio, conforme apresentado em contrato social (cf. Id. n. 123767467).

O despacho vinculado ao Id. nº 124598662 apenas admitiu a interposição recursal tal como efetivada, já que não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado Benedito apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 126534651).

Transcorreu o prazo sem que a JACARANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. n. 132302656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A parte agravante instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, que foi negado pela decisão agravada, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não subsistem provas concretas que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, a ultimação de situação de abuso da personalidade jurídica da pessoa jurídica, com a finalidade de lesar direito de terceiro. Efetivamente, não há, no processo, evidência material mínima, que demonstre, com um grau mínimo de segurança, a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos. Tudo se limita à constatação do estado de insolvência e a possível dissolução irregular da empresa — o quê, ‘ipso facto’, como elemento cognitivo-informativo isoladamente considerado, não justifica a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

Ademais, de suma importância enfatizar, por conveniente, que como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório, deduz-se, por inferência racional, que constitui ônus da requerente comprovar a ultimação de situação de abuso da personalidade jurídica, porquanto, este ponto crucial/nodal, configurase como fato constitutivo do direito do autor [art. 373, inciso I do Código de Processo Civil]. Na hipótese concreta, a empresa requerente não se desincumbiu deste ônus processual.

(...)

Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que não existem evidências concretas que demonstrem a ultimação de abuso da personalidade jurídica da pessoa jurídica, conclui-se, por inferência racional, que é caso de improcedência da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica

(...)(cf. Id. n. 123767472).

No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1º/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.528.021/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 4.6.2019)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária." (REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. O Tribunal de origem concluiu que não ficou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração. É inviável rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento, pois exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.039.790/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso, além do alegado encerramento irregular da empresa, a parte agravante diz que o objeto social da empresa foi drasticamente desvirtuado, porque, a atual falta de bens da empresa levar a crer que o valor deles foi parar no patrimônio dos sócios.

Porém, não consta dos autos qualquer comprovação da alegação, isto é, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica da agravada, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022